Tribunal: STF
Processo: Rcl 56195
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ref. Petição 58.204/2023.



    Mediante a Petição em referência o Município de Sapucaia do Sul informa e requer o seguinte (eDOC 29):



    “O MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, representado judicialmente por sua Procuradoria-Geral do Município, com atribuições previstas no art. 16, da Lei Municipal 3.617/2014, especificamente pelo procurador in fine, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, dizer o que segue. 



    Conforme se verifica no processo originário, este já se encontra em fase executória, e o juízo trabalhista expediu no último dia 29/05/2023 a Requisição de Pequeno Valor que acompanha a presente.



    Com efeito, e antevendo a alta probabilidade de provimento do agravo interposto pelo Município, que em suas razões acompanha a jurisprudência majoritária desta Suprema Corte sobre a matéria. 



    Neste panorama, frente a urgência que se mostra, reitera à relatoria que seja apreciado o pedido liminar, a fim de que se suspenda o processo originário, até que a presente reclamação seja julgada definitivamente.”



    A presente reclamação foi ajuizada nesta Corte pelo Município de Sapucaia do Sul e impugna a decisão proferida pelo Superior Tribunal do Trabalho, nos autos do Recurso de Revista nº TST-AIRR0020184-40.2020.5.04.0292, a versar sobre a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. 



    Na reclamação sustenta-se, em suma, que o ente público foi condenado subsidiariamente na reclamação trabalhista “sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando” (eDoc1, p. 1). 



    Em 26 de outubro de 2022, neguei seguimento à reclamação, assentando que, apesar dos posicionamentos adotados quanto à licitude da terceirização das atividades-meio e fim, a questão da inversão do ônus da prova, isto é, conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, esvaziaria, per se, tanto a ADC nº. 16 quanto o tema 246 da repercussão geral, reconhecendo, no caso a inexistência de aderência estrita entre a matéria versada na decisão reclamada e aquela objeto dos paradigmas invocados (eDOC 16).



    A parte reclamante interpôs agravo regimental aduzindo que não se está na presente demanda “discutindo o ônus probatório decorrente da apreciação do Tema 1118, de Repercussão Geral”, mas que o que se pede é “a observância do Tema 246 (RE 760931), que é claro no sentido de que a falta de prova da omissão de fiscalização, impede a responsabilização subsidiária da Administração Pública” e reiterando os fundamentos de mérito da ação (eDOC 20).



    O agravo foi submetido a julgamento perante a Segunda Turma, que proferiu a seguinte decisão:



    “Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado pelo Ministro Nunes Marques, e dos votos divergentes dos Ministros André Mendonça e Gilmar Mendes, que davam provimento ao agravo regimental para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar a decisão reclamada, o julgamento foi suspenso por empate na votação. Segunda Turma, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023.”



    É o relatório. Decido.



    Os argumentos expendidos pela parte agravante/requerente não é suficiente à concessão da suspensão pleiteada.



    Não há, no caso dos autos, qualquer fundamento jurídico a respaldar a alegação de existência de “alta probabilidade de provimento do agravo interposto pelo Município”.



    Ademais, constato que a matéria objeto da presente ação já foi apreciada pela Segunda Turma desta Corte em processos por mim relatados, primeiramente, no julgamento da Rcl 56073 AgR, julgada em 13.4.2023, DJe 25.4.2023, e, em momento seguinte, já com a composição nova, com a presença do e. Ministro Dias Toffoli, na Rcl 56007, julgada em 15.5.2023. Em ambos os casos, o Colegiado negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Relator. Os acórdãos restaram assim ementados:



    “EMENTA : RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADC 16 E TEMA 246. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1118. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma invocada é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56073 AgR, de minha relatoria, com publicação no DJe 25.4.2023)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADC 16 E TEMA 246. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1118. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56007 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 15.5.2023, acórdão pendente de publicação)



    Ante o exposto, não vislumbro fumus boni iures suficiente a respaldar a medida pleiteada, razão pela qual indefiro o que requerido.



    Aguarde-se a conclusão do julgamento do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente